Tribunal: TJMT
Processo: 0035142-13.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035142-13.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUMINI ARQUITETURA ILUMINACAO E INTERIORES LTDA - ME - CNPJ: 07.791.366/0001-75 (APELADO), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 987.463.161-91 (ADVOGADO), ANDRE ANTONIO CLEMENTE - CPF: 714.178.421-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - EXTINÇÃO QUE DEPENDE DE PRÉVIO REQUERIMENTO DO RÉU - NÃO VERIFICADO - ART. 485, III, §6o DO CPC - SÚMULA 240/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, disposta pelo inciso III do art. 485 do CPC, depende de prévio requerimento do réu, caso já tenha sido apresentada contestação (art. 485, III, §6o do CPC e Súmula 240/STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0035142-13.2010.8.11.0041

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados
: André Antônio Clemente e Lumini Arquitetura Iluminação e Interiores Ltda. - Me

4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Banco do Brasil S.A
.

Ação
: Ordinária Condenatória, em fase de Cumprimento de Sentença, que move em face de
André Antônio Clemente e Lumini Arquitetura Iluminação e Interiores Ltda. - Me
.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, III do CPC, em razão de inércia da parte autora.

Apelação
(Id. 180652792): Sustenta, em síntese, a necessidade de anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Defende que a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, nos moldes na Súmula 240 do STJ e do art. 485, §6o do CPC.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 180652796).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Banco do Brasil S.A
.

Ação
: Ordinária Condenatória, em fase de Cumprimento de Sentença, que move em face de
André Antônio Clemente e Lumini Arquitetura Iluminação e Interiores Ltda. - Me
.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, III do CPC, em razão de inércia da parte autora.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

De notar-se que a ação foi extinta, nos moldes do artigo 485, III do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor. O dispositivo prevê, ainda, a necessidade de prévio requerimento do réu, no §6o, nos casos em que apresentada a contestação, como se lê:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)
§ 6o Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu”.

Nesse mesmo sentido está a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferida no enunciado 240:

Súmula 240 do STJ – "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."

No caso, extrai-se que houve a apresentação de contestação pelos requeridos em Id. 180652761 - Pág. 147.

Assim, a extinção por abandono da causa fica condicionada ao requerimento do réu, o que não se verifica no presente.

Em que pese constar dos autos a intimação e o transcurso do prazo de cinco dias para a parte autora manifestar, sob pena de extinção, não restou configurada a falta de desvelo do autor apelante na condução progressiva da marcha processual.

Assim também é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – REQUERIMENTO DOS EXECUTADOS – AUSÊNCIA – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ E §6o DO ART. 485, DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: 1o) a inércia do autor em promover os atos e diligências que lhe incumbir, por um período superior a 30 (trinta) dias; e 2o) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do DJe, ou pessoalmente.

Por outro lado, segundo a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 240/STJ e no §6o do art. 485, do CPC, é defeso ao juiz extinguir o processo por abandono da causa de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu” (N.U 0049252-12.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 02/09/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA –

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA SOMADA A NÃO OBSERVÂNCIA DA SÚMULA No 240 DO STJ – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte autora, além do requerimento dos réus, se perfectibilizada a citação.

Se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento dos autos na origem” (N.U 0001774-14.2016.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023